Tribunal: TJBA
Processo: 0570286-98.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0570286-98.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RONALDO FERREIRA BARRETO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR DUAS VEZES. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A AUTORIA. CONTEXTO DE FACÇÃO CRIMINOSA E “LEI DO SILÊNCIO”. PROVA INDICIÁRIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, por duas vezes. 2. Consta da denúncia que, no dia 22 de abril de 2018, no bairro Jardim Campo Verde, Salvador/BA, o recorrente, juntamente com outros indivíduos, teria desferido golpes de instrumento corto-contundente (picareta) contra as vítimas, Marco Antonio Mota dos Santos e Emerson Teles de Almeida, causando-lhes traumatismo cranioencefálico fatal e ocultando seus corpos em tonéis no imóvel sob sua posse. O crime teria sido motivado por acerto de contas relacionado ao não pagamento de uma dívida. 3. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria e requer a impronúncia do acusado, alegando que as conclusões lançadas nos autos são baseadas em meras suposições e prova indireta, incompatíveis com a exigência legal. Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, por ausência de suporte probatório mínimo para sua manutenção. II. Questão em discussão 4. Verificar se é caso de impronúncia e/ou de decote das qualificadoras à luz dos elementos constantes dos autos, bem como promover, de ofício, a correção do erro material constante na sentença de pronúncia, para que a referência ao art. 121, §2º, do CP, indique o inciso IV, em substituição ao VI, este último inexistente para o tipo penal em questão, conforme fundamentação. III. Razões de decidir 5. A materialidade restou comprovada por laudos necroscópicos que atestam a causa da morte das vítimas, enquanto os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos na fase policial e judicial, do contexto de temor imposto pela atuação de facção criminosa local e da chamada “Lei do Silêncio”. Ressalte-se que, nesta fase procedimental, não se exige prova plena da autoria, bastando a existência de indícios consistentes, sendo que eventuais dúvidas razoáveis, à luz do princípio do in dubio pro societate, devem ser resolvidas em favor da submissão do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 6. Divergências nos relatos e ausência de testemunhos oculares diretos mostram-se justificáveis diante do quadro de intimidação, não afastando a viabilidade da pronúncia, especialmente quando presentes provas técnicas e outros elementos de convicção. 7. As qualificadoras do motivo torpe (vingança por dívida de drogas) e do recurso que dificultou a defesa das vítimas (ataque em contexto de surpresa e com vantagem de meios) não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença. 8. As vítimas foram encontradas em tonéis cimentados no imóvel vinculado ao acusado, circunstância que, aliada aos demais elementos probatórios, autoriza a manutenção da pronúncia também quanto ao crime de ocultação de cadáver. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, corrige-se o erro material na sentença de pronúncia para constar o inciso IV do art. 121, §2º, do CP, em substituição ao VI, inexistente para o tipo penal imputado. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV; art. 211; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2154656 RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, 6ª Turma, DJe 08/08/2024); e TJBA, RSE 8005539-16.2022.8.05.0229, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, DJe 04.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0570286-98.2018.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, no qual figura como Recorrente, RONALDO FERREIRA BARRETO, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo, de ofício, a correção do erro material constante na sentença de pronúncia, para constar o inciso IV do art. 121, §2º, do Código Penal, em substituição ao VI, inexistente para o tipo penal imputado, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)